Tribunal: TRF3
Processo: 5124210-62.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
207/740)

5124210-62.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE RURAL. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA EFEITO DE CARÊNCIA OU CONTAGEM RECÍPROCA.

I. Deve ser procedida a contagem de tempo de serviço nos períodos de 01/01/1981 a 31/10/1991 para o autor Luiz Antonio e de 19/06/1983 (data em que completou 12 anos de idade) a 31/10/1991 para o autor Narciso, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91, assim como para fins de contagem recíproca, salvo, nesse ponto, se compensados os regimes.

II. O período posterior a 01/11/1991apenas pode ser reconhecido, para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, mediante o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, conforme artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91 c/c disposto no artigo 161 do Decreto no 356/91 e no artigo 123 do Decreto no 3.048/99.

I

Inteiro teor:
207/740)

5124210-62.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE RURAL. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA EFEITO DE CARÊNCIA OU CONTAGEM RECÍPROCA.

I. Deve ser procedida a contagem de tempo de serviço nos períodos de 01/01/1981 a 31/10/1991 para o autor Luiz Antonio e de 19/06/1983 (data em que completou 12 anos de idade) a 31/10/1991 para o autor Narciso, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91, assim como para fins de contagem recíproca, salvo, nesse ponto, se compensados os regimes.

II. O período posterior a 01/11/1991apenas pode ser reconhecido, para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, mediante o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, conforme artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91 c/c disposto no artigo 161 do Decreto no 356/91 e no artigo 123 do Decreto no 3.048/99.

III. Apelação dos autores e do INSS parcialmente providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5124210-62.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ ANTONIO MAZIERO RUBIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: JAMES ERISON CANOVA - SP297576-N, JAQUELINE CAYUELA CANOVA - SP351573-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ANTONIO MAZIERO RUBIA

Advogados do(a) APELADO: JAQUELINE CAYUELA CANOVA - SP351573-N, JAMES ERISON CANOVA - SP297576-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5124210-62.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ ANTONIO MAZIERO RUBIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: JAMES ERISON CANOVA - SP297576-N, JAQUELINE CAYUELA CANOVA - SP351573-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ANTONIO MAZIERO RUBIA

Advogados do(a) APELADO: JAQUELINE CAYUELA CANOVA - SP351573-N, JAMES ERISON CANOVA - SP297576-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ações previdenciárias conexas propostas por LUIZ ANTONIO MAZIERO RUBIA e NARCISO DONIZETE MAZIERO RUBIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento do exercício de atividade rural no período de 13/09/1978 e de 19/06/1983, respectivamente, até os dias atuais.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o exercício de atividade rural no período de 01/01/1981 a 24/07/1991 para o coautor Luiz Antonio e no período de 19/06/1983 a 24/07/1991 para o coautor Narciso, determinando sua averbação para todos os fins previdenciários. Ficou convencionado que cada parte pagaria ao patrono da parte adversa a quantia de R$700,00 (setecentos reais). Custas processuais repartidas entre as partes.

Apela o INSS alegando que não restou demonstrado qualquer labor rural da parte autora nos períodos reconhecidos pela r. sentença, não tendo as partes comprovado a filiação ao sistema, não podendo, ainda, o tempo reconhecido ser computado para efeito de carência.

Por sua vez, apelam os autores requerendo o reconhecimento de atividade rural desde 13/09/1978 até a presente data para efeito de contagem recíproca e carência, sem necessidade do recolhimento das contribuições previdenciárias.

Com as contrarrazões do autor, subiram os autos a este E. Tribunal.

Decido.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5124210-62.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ ANTONIO MAZIERO RUBIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: JAMES ERISON CANOVA - SP297576-N, JAQUELINE CAYUELA CANOVA - SP351573-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ANTONIO MAZIERO RUBIA

Advogados do(a) APELADO: JAQUELINE CAYUELA CANOVA - SP351573-N, JAMES ERISON CANOVA - SP297576-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Antes da edição da Lei no 8.213/91, não havia previsão legal do benefício de aposentadoria por tempo de serviço para os trabalhadores rurais, nem a obrigatoriedade do recolhimento de contribuições previdenciárias, embora os empregados rurais fossem considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, desde a edição do Estatuto do Trabalhador rural (Lei no 4.214/63).

Entrementes, com o advento da Lei de Benefícios, foi garantido, ao segurado especial, o direito aos benefícios previdenciários nela especificados, desde que passassem a contribuir, facultativamente, à Previdência Social, além da aposentadoria por idade ou por invalidez, do auxílio-doença, do auxílio-reclusão e da pensão, no valor de um salário mínimo, afastada a obrigatoriedade de contribuições (art. 39, I e II, Lei no 8.213/91).

Observo, em adendo, que, muito embora a legislação de referência aluda, especificamente, ao segurado especial, não haveria lógica em impedir o acesso à benesse, aqui postulada, após a constatação da satisfação dos pressupostos ao seu implemento, aos demais trabalhadores rurais.

Por outra parte, previsto na CR/88, o instituto da contagem recíproca autoriza, para efeito de aposentadoria, o cômputo do tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, delegando à lei, os critérios e forma de compensação dos regimes (art. 201, § 9o).

Nesse sentido, a Lei no 8.213/91, disciplinando a matéria, estabelece que o tempo de contribuição, ou de serviço, será contado mediante indenização correspondente ao período respectivo (art. 96, inc. IV).

Ressalvada a hipótese dos empregados, cujo recolhimento das contribuições previdenciárias é de responsabilidade dos empregadores, e sua fiscalização da autarquia previdenciária, é mister a compensação dos regimes, com o recolhimento da contribuição devida.

Frise-se que, quando se tratar de contagem de tempo apenas na atividade privada, isto é, fora do regime próprio de previdência do serviço público, não haverá que se falar em contagem recíproca, aplicando-se o estabelecido em lei no sentido de que: "O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento" (Lei no 8.213/91, art. 55, § 2o).

De acordo com a jurisprudência, suficiente, à demonstração do labor rural, início de prova material, corroborado por prova testemunhal, atentando-se, dentre outros aspectos, que: em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se empresta a qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação, desde que se anteveja a persistência do mister campesino, pelo requerente; mantém a qualidade de segurado, o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam preservados.

A questão trazida aos autos refere-se ao reconhecimento de lapso laborado pelos autores desde 1981 e 1983, respectivamente, até os dias atuais.

Para fins de comprovação do quanto alegado, os autores trouxeram aos autos certidão de imóvel rural, comprovantes de ITR, notas fiscais de produtor emitidas em nome do genitor dos autores bem como no nome de Luiz Antonio.

Quanto às declarações emitidas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Auriflama afiançando a atividade rural exercida pelos autores, tais documentos não configuram, isoladamente, prova hábil a caracterizar a condição de rurícola, uma vez que não foi homologado nem pelo INSS nem pelo Ministério Público.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas corroboraram o exercício de atividade rural em parte do período requerido, uma vez que não souberam precisar o início exato do labor campesino desempenhado pelos autores.

Com efeito, a nota fiscal mais remota emitida em nome do genitor dos autores data de 1981, motivo pelo qual tal documento é tido como marco inicial da atividade desenvolvida pelo núcleo familiar.

Assim sendo, deve ser procedida a contagem de tempo de serviço nos períodos de 01/01/1981 a 31/10/1991 para o autor Luiz Antonio e de 19/06/1983 (data em que completou 12 anos de idade) a 31/10/1991 para o autor Narciso, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91, assim como para fins de contagem recíproca, salvo, nesse ponto, se compensados os regimes.

Outrossim, cumpre destacar que o período posterior a 01/11/1991 apenas pode ser reconhecido, para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, mediante o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, conforme artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91 c/c disposto no artigo 161 do Decreto no 356/91 e no artigo 123 do Decreto no 3.048/99.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. DECLARATÓRIA. ATIVIDADE RURAL . INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 9o DA EC 20/98 NÃO CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO.

1. Existindo início razoável de prova material e prova testemunhal idônea, é admissível o reconhecimento de tempo de serviço prestado por rurícola sem o devido registro em CTPS.

2. O período de atividade rural reconhecido deve ser computado como tempo de serviço, mas não pode ser considerado para efeito de carência (art. 55, § 2o).

3. O tempo de serviço rural exercido no período posterior ao advento da Lei no 8.213/91, em se tratando de segurado especial a que se refere o inciso VII do art. 11 da mesma lei, somente poderá ser computado, para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, mediante o recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas. A contrario senso, quando o benefício vindicado for de valor mínimo, o tempo de serviço poderá ser computado independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias. Inteligência do art. 26, inciso III, c.c. o art. 39, inciso I, ambos da Lei no 8.213/91.

4. (...)

5. Apelação do INSS parcialmente provida. Recurso adesivo da parte autora desprovido".

(AC no 2007.03.99.046190-0/SP, Rel. Desemb. Fed. Jediael Galvão, j. 11.03.2008, v.u., DJU 02.04.2008)

Honorários mantidos consoante fixado em sentença.

Por fim, cumpre observar que o INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES para considerar a atividade rural no período de 25/07/1991 a 31/10/1991 (mantidos os períodos constantes em sentença), independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para explicitar que os períodos rurais reconhecidos não podem ser computados para efeito de carência ou contagem recíproca, salvo, nesse ponto, se compensados os regimes, na forma da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ATIVIDADE RURAL. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA EFEITO DE CARÊNCIA OU CONTAGEM RECÍPROCA.

I. Deve ser procedida a contagem de tempo de serviço nos períodos de 01/01/1981 a 31/10/1991 para o autor Luiz Antonio e de 19/06/1983 (data em que completou 12 anos de idade) a 31/10/1991 para o autor Narciso, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91, assim como para fins de contagem recíproca, salvo, nesse ponto, se compensados os regimes.

II. O período posterior a 01/11/1991apenas pode ser reconhecido, para fins de aposentadoria por tempo de serviço ou outro benefício de valor superior à renda mínima, mediante o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, conforme artigo 55, §2o, da Lei no 8.213/91 c/c disposto no artigo 161 do Decreto no 356/91 e no artigo 123 do Decreto no 3.048/99.

III. Apelação dos autores e do INSS parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação dos autores e à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.